Tribunal: TJSP
Processo: 2095760-44.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Paola Christina Calabró Lorena de Oliveira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
Agravo de Instrumento. Execução Fiscal. ICMS. Pretensão de levantamento de valores bloqueados em favor da empresa agravante. Necessidade de manutenção do bloqueio, até superveniência do julgamento do mandado de segurança impetrado pela executada, no qual se discute, juros excedentes à taxa SELIC. Decisão parcialmente reformada. Recurso provido em parte.